Tribunal: TJBA
Processo: 0508714-35.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508714-35.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADOS: JOSELIA COSTA DO NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL, LIZ COSTA DE SANTANA, JOSE MATHEUS DE ALMEIDA BAHIA SENA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO VESTIBULAR. RECURSO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CONTESTAÇÃO. FALTA DE COMBATE AOS TERMOS DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0508714-35.2017.8.05.0080, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em acolher a preliminar e
NÃO CONHECER
do apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.